Tribunal: TJMT
Processo: 1022863-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022863-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 163.084.108-02 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022863-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALDO JOSE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL NA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SINOP – CARACTERIZADO EXCESSO NA EXECUÇÃO – CÁLCULOS FORA DOS LIMITES DO JULGADO EM CUMPRIMENTO – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALARIAL INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA AUSENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

2. A base de cálculo utilizada pelo Agravante para o cômputo do adicional por tempo de serviço é o vencimento percebido, no entanto, nos termos do § 6o do artigo 17 da Lei Municipal n. 568/1999 as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial. Logo, está caracterizado o excesso nos cálculos apresentados, incumbindo ao Agravante a apresentação de novos cálculos nos termos da decisão agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022863-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALDO JOSE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
RONALDO JOSE DA SILVA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença;
recurso cujo provimento foi negado com os fundamentos que abaixo sintetizo:

(...)

Assim, em análise aos cálculos apresentados pela parte agravante, verifica-se que foi utilizado como base de cálculo o salário base e não o salário inicial, e não ficou comprovado de forma clara na tabela apresentada com a petição de cumprimento de sentença a data de início dos índices de juros de mora e correção monetária, bem como para a correção monetária utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pelo que compactuo do mesmo entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido de que é necessário que o agravante apresente nova planilha de cálculo, com a legenda das siglas utilizadas, para melhor compreensão.

A propósito:

AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO (PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL) – BASE DE CÁLCULO – APLICAÇÃO ERRÔNEA DO ART. 18 DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 17, § 6o, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CONFIGURADA ( 966, V, DO CPC)– INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA RESCINDIDA EM PARTE – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

1. A ofensa manifesta de norma jurídica está associada ao fenômeno de sua incidência. A violação pode ocorrer em decorrência da incorreta aplicação do dispositivo legal, quando o julgador identifica de modo errôneo a norma jurídica incidente sobre o caso concreto, ou da desconsideração de regra que deveria incidir. Também envolve a interpretação da norma jurídica e o exame da materialização do seu suporte fático. Há violação, assim, tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma”. (TRF4-3a Seção, ARS 5059745-70.2020.4.04.0000, Relator ADRIANE BATTISTI, j. 25/4/2022, publicação 26/5/2022)

2. O art. 18 da Lei municipal no 568/99 regulamenta o cálculo da remuneração final, a qual abrange o vencimento básico e as vantagens pecuniárias, não sendo aplicável, portanto, ao adicional por merecimento e antiguidade (progressão funcional vertical), cuja base de cálculo é, por previsão expressa do art. 17, § 6o, o salário inicial do servidor beneficiado.

3. Nessa hipótese, incorre em violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) a sentença que, na fase de cumprimento, reconhece que a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento devido a servidor no Município de Sinop/MT é a remuneração final e não o salário inicial, em dissonância com o art. 17, § 6o, da Lei municipal no 568/99.

4. Afasta-se a tese de inovação argumentativa e ausência de coisa julgada quando a matéria controvertida na ação rescisória foi discutida na fase de executiva e decidida na sentença se pretende rescindir.

5. Hipótese em que, configurada a afronta ao art. 966, V, do CPC, impõe-se a procedência da ação rescisória.

(TJ-MT 10096138320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2022)

Logo, os cálculos apresentados pelo agravante estão em desacordo com o fixado no título executivo judicial.

Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

[...] 14. In casu, constata-se que o objeto litigioso diz respeito à existência de vício relacionado à própria liquidação do título executivo judicial, que estaria em desconformidade com a decisão transitada em julgado. A especificidade do caso concreto impede que o tema controvertido seja considerado de fácil solução, mediante aplicação das únicas hipóteses que ensejariam o julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC:

a) entendimento sumulado ou

b) jurisprudência pacificada.

15. Muito ao contrário, o que o eminente Relator Humberto Martins decidiu, na forma que decidiu, refere-se à questão em que divergem os precedentes do STJ: se a alegação de excesso de execução constitui simples matéria de defesa ou qualifica-se como questão de ordem pública. No primeiro sentido (matéria de defesa), e, ainda assim, sem enfrentar especificamente a questão fulcral debatida nestes autos: REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.12.2010; REsp 1.270.531/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJe 28.11.2011. No sentido de que o título executivo que ‘abrange crédito inexistente equipara-se àquele que contém obrigação inexigível, matéria alegável ex officio’ e de que ‘a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação’: REsp 802.011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2009; REsp 928.631/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 5.11.2007. [...]

42. Pela importância da questão em debate, é indispensável relembrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois ‘As questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos’.

43. O raciocínio acima é perfeitamente aplicável aos autos, principalmente quando se tem em vista que as ponderações apresentadas pela ora embargante não implicaram modificação do pedido ou ampliação do objeto litigioso, mas apenas fundamentos tendentes a demonstrar a inclusão, no título executivo, de créditos inexistentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 150035/DF, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017).

Pelo exposto, em aplicação analógica a Súmula n° 568 do Superior Tribunal de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

(...)

Pois bem, em suas razões de agravo interno, o Agravante sustenta que, analisando os autos da Ação Coletiva de Cobrança n.o 0002729-15.2016.8.11.0015, da qual decorre o título executivo judicial objeto do Comprimento de Sentença n.o 1019770-02.2021.8.11.0015, extrai-se que o Agravante faz jus à progressão funcional vertical da carreira e à incorporação desse adicional ao seu vencimento e não ao salário inicial.

Isto porque, o acórdão exarado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal no julgamento da Ação Coletiva de Cobrança n.o 0002729-15.2016.8.11.0015 reformou em parte a r. sentença de primeiro grau, apenas no que diz respeito ao início do cômputo do adicional e às regras de correção, mantendo no mais inalterada a r. sentença.

Sustenta, ainda, que em que pese a revogação da Lei n. 568/1999,
o título executivo judicial reconheceu o direito a progressão a contar de um ano de efetivo exercício – relação de trato sucessivo -, reconhecendo a prescrição em 03/2011, de modo que o percentual aferido em 23 de novembro de 2012 deve ser incorporado ao vencimento, nos exatos termos do leading case RE 563708, representado o Tema 24 do STF
e, que,
em razão da incorporação ao vencimento, o memorial de cálculo que acompanha o cumprimento de sentença ultrapassa a data de 23 de novembro de 2012, entretanto, sem progressão, inexistindo excesso à execução nesse ponto
.

E, em se tratando de vencimento, para fins de reconhecimento da base de cálculo do adicional concedido judicialmente, a Agravante segue alegando que se tem por vencimento a retribuição pecuniária aferida em contraprestação ao exercício do cargo público, para tanto, evoca a Lei n.o 254/93 (artigos 58 e 71) e a Lei n.o 1.604/2011 (art. 2o).

Por fim, a Agravante sustenta que a decisão afronta a preclusão e a coisa julgada, em violação os artigos 507 e 508 do CPC e que
o memorial de cálculo que aparelha o cumprimento de sentença segue o título executivo judicial com trânsito em julgado com incidência de correção monetária utilizando Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde quando cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora, devidos a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, inexistindo
.

Nesses termos, requer que seja
conhecido e provido o presente agravo interno, reformando a decisão para acolher integralmente o agravo de instrumento, ante a violação a coisa julgada.

Não há contrarrazões (ID. 172590163).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022863-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALDO JOSE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
RONALDO JOSE DA SILVA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença que, acolhendo a Impugnação apresentada pelo
Município de Sinop-MT
, ora Agravado, reconheceu o excesso de execução e determinou que a Agravante apresentasse novo cálculo do valor devido, nos seguintes termos:

(...)

A questão principal do caso dos autos, não é a AUSÊNCIA de reconhecimento da PROGRESSÃO FUNCIONAL, pois isso sim seria infligir a COISA JULGADA. O caso dos autos é que a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001
RESTRINGIR -SE à 25.11.2012
.

Dessa forma, vislumbra-se que este Juízo não poderá conceder direito indevido a parte, que buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/06/2021 na porcentagem de 20% (vinte por cento)
.

(...)

No caso dos autos, foi claramente perceptível o EXCESSO DE EXECUÇÃO, eis que o Exequente, ora Embargante buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/06/2021 na porcentagem de 20% (vinte por cento)
, no entanto, está deveria
RESTRINGIR-SE à 25.11.2012
.

Dessa forma, este Juízo vislumbrou o EXCESSO DE EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Exequente, devendo ser adequado para a devida execução.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“Ex positis”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

(...)

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1o, do CPC.

(...) (Grifos Originais)

Em suma, como se vê, a parte Agravante sustenta que houve ofensa à coisa julgada pelo fato de a decisão recorrida reconhecer excesso no cálculo apresentado na fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, notadamente porque incidiu o adicional sobre o vencimento e não sobre o salário inicial, bem como porque não se ateve às regras para cálculo da condenação, o que impõe a apresentação de novos cálculos nos termos fixados em juízo.

Contudo, no que diz respeito à base de cálculo para a incidência do adicional reconhecido judicialmente, a Primeira Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de reconhecer que a incidência do questionado adicional se dá sobre
o salário inicial
do servidor
,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA – ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE INCIDE SOBRE O SALÁRIOINICIAL – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO – ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO REMESSA NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI – FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS – INCONSTITUCIONALIDADE – DESPESA DE PESSOAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – OFENSA AO ARTIGO 169, §1o , I DA CRF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROGESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 – LIMITAÇÃO TEMPORAL – TERMO FINAL – DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –- OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ – APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO – APELO DO AUTOR DESPRVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Nos termos da Lei no. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial
.” (...)

(N.U 0012841-14.2014.8.11.0015,
Desa. Rela.
MARIA EROTIDES KNEIP
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/10/2018, publicado no DJE 12/3/2019) (Destaquei).

Entendimento que, continua sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, conforme se vê em julgados recentes colacionados abaixo, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP (PROFESSORA) – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL -INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

Nos termos da Lei no. 568/99
o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial
.

(N.U 1023009-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. Rel.

MARCIO VIDAL
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/4/2023, Publicado no DJE 25/4/2023) (Destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% - PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – JUNHO DE 2011 - MARCO QUE ANTECEDE AO QUINQUÊNIO DO PROTOCOLO DA INICIAL (JUNHO DE 2016) - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 - REVOGAÇAO DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 - HAVENDO DIREITO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PLEITEADO ENTRE JUNHO DE 2011 Á 23.11.2012 – ADICIONAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO INICIAL E NÃO SOBRE O SALÁRIO-BASE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Considerando a prescrição quinquenal, o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de junho de 2011, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (junho de 2016).

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. “A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT, RAC 11357/2013).

O requerente possui direito ao adicional por antiguidade e merecimento pleiteado, somente a partir de junho de 2011, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (junho de 2016), e como a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação, o pagamento das respectivas verbas são devidas apenas de julho de 2011 à 25.11.2012.

Assim, nos termos da Lei no. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base, portanto, o pagamento das respectivas verbas incide sobre o salário inicial
do requerente e são devidas apenas de julho de 2011 à 25.11.2012.

(N.U 0007956-83.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. Rel.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

(Destaquei)

Nessa trilha, analisando o caso em concreto, temos que ao analisar a
Tabela de Cálculo dos Valores Devidos
que instruiu o pedido de cumprimento de sentença (ID 68992492 – dos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1019770-02.2021.8.11.0015
) concluímos que em o cálculo foi realizado em desconformidade com o referido título executivo e com o entendimento pacificado nesse e. Tribunal, inclusive; pois utilizou como base de cálculo para o adicional por antiguidade e merecimento o
VENCIMENTO PADRÃO
e não o
salário inicial
.

Como se vê a agravante, ao requerer o cumprimento e sentença, pretendeu a incorporação de percentual sobre o seu VENCIMENTO PADRÃO, totalizando o montante de R$ 267.895,06 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos) (ID 68992492 – dos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1019770-02.2021.8.11.0015
), estando em desconformidade com o título executivo judicial, que tem como base legal a Lei Municipal no 568/99.

E, nesse ínterim, não é demais frisar que a Lei Municipal no 568/99, em seu artigo 17, § 6o, já definia que a base de cálculo para o mencionado adicional era o salário inicial:

(...) Art. 17 ...

§ 6o
São os seguintes, os coeficientes das gratificações
relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
:
(...) (Destaquei)

E vale frisar, ainda, que, as alterações introduzidas pela Lei Municipal n.o 663/01 não alteraram a base para implantação e cálculo do adicional, assim, o salário inicial da carreira continuou sendo a base de aplicação dos coeficientes.

Desse modo, não resta dúvida de que a base de cálculo para a incidência do adicional de merecimento e antiguidade concedido no âmbito da Ação de Cobrança Coletiva n.o 0002729-15.2016.8.11.0015 é o salário inicial do servidor, conforme expressamente previsto na Lei Municipal n.o 568/99, o que afasta a incidência de qualquer outra norma geral; logo, o direito não socorre o Agravante.

Quanto à alegação de que o reconhecimento do excesso de execução,
in casu
, viola a coisa julgada, este e. Tribunal já se pacificou no sentido de reconhecer que
não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado
, conforme consigna o julgado mencionado acima (N.U 1023009-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

Nesse contexto, resta afastada a alegada violação aos artigos 507 e 508 do CPC.

Não obstante, da análise da sentença, que deram origem ao presente pedido de cumprimento individual de sentença, extrai-se que o dispositivo, que transitou em julgado,
reconheceu o direito à progressão da parte Agravante, a ser apurado na liquidação da sentença (ID 54670840, pág. 4, do feito de origem
Ação Coletiva de Cobrança n.o 0002729-15.2016.8.11.0015
):

(...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a)
RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL de CARREIRA
, (...) e o pagamento das verbas respectivas a partir de MARÇO de 2011 até a data do devido cálculo
em fase de liquidação de sentença

(...)
(Grifei)

Desse modo, bem se vê que no caso em exame a liquidação de sentença se faz necessária por força do disposto na r. sentença exequenda, não havendo que se falar em violação à coisa julgada também nesse ponto.

Não bastasse isso, em se tratando de cumprimento de sentença proferida em julgamento de Ação Civil Coletiva, a Corte Especial do STJ, no julgamento do recurso REsp no 1.247.150/PR, fixou orientação segundo a qual
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação
' (art. 475-J do CPC) (...),
comando perfeitamente aplicável ao caso em concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO DESPROVIDO
o Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023